Tribunal: TJMT
Processo: 1004917-96.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004917-96.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (ADVOGADO), JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), AVIOES WEB IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - ME - CNPJ: 11.490.727/0002-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA DE LEMOS PEREIRA NEVES - CPF: 574.723.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ABILIO TAVARES DA SILVA - CPF: 014.489.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Irresignação ou inconformismo do Requerente contra a sentença contraria à sua pretensão inicial.

2. Rediscussão da matéria, circunstância processual somente admissível por meio de recurso próprio e adequado, como por exemplo, Recurso de Apelação.

3. Assim, por ser a Ação Rescisória uma ação autônoma de impugnação à decisão judicial, não pode esta ser utilizado como sucedâneo recursal.

4. Ação julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Ação Rescisória proposta por
JACKSON WESLEY VALÉRIO
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, com o escopo de rescindir a sentença proferida na Ação de Execução Fiscal nº 1009221-20.2019.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que acolheu os Embargos à Execução com seu arquivamento e fixou, à título de honorários advocatícios, por equidade.

Alega violação à norma jurídica e afirma haver afronta ao art. 85, §3º, do CPC, o qual estabelece que os honorários serão fixados entre 8% e 10%.

Sustenta possuir a verba honorária natureza alimentar.

Contestação apresentada no Id. 131850282.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 147794169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de fixar honorários advocatícios por equidade quando acolhidos Embargos à Execução em Ação de Execução Fiscal.

Os pedidos formulados na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

Diante do exposto, requer seja anulada parcialmente, para correção segundo as regras atuais do CPC, a decisão dos Autos nº 1009221- 20.2019.8.11.0041 para que, em sua parte dispositiva, seja proferida nova decisão, corrigindo os honorários de sucumbência fixado por equidade em R$ 2.000,00 segundo CPC/73, e para um mínimo de 8% (art. 85, § 3º da Lei 13.105 /15), corrigindo-se Decisão contra legem.

Atribuindo à presente causa o valor de R$ 117.737,23 e juntando guia de deposito (5%), são os termos em que aguarda deferimento.

Analisando a decisão rescindenda, constata-se que não há afronta ou violação à norma jurídica ou qualquer outra hipótese prevista no art. 966 do CPC.

Por ser sucinta, transcrevo na íntegra a sentença como forma de elucidar qualquer dúvida, que assim está redigida,
in verbis:

Cuida-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por AVIÕES WEB IMPORTADORA EIRELI ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual objetiva a nulidade da CDA executada nos autos de execução fiscal sob nº 1009093-02.2016.8.11.0041.

A parte embargada comparece aos autos e informa que a CDA objeto da execução fiscal mencionada acima foi cancelada, oportunidade em que informa que fora postulada a extinção do feito executivo fiscal e alega a perda do objeto do presente feito.

Diante do cancelamento da CDA, o feito executivo sob nº 1009093-02.2016.8.11.0041 foi extinto com base no art. 26 da LEF, de forma que este feito perdeu o objeto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015.

Diante do princípio da causalidade, condeno o embargado a ressarcir à parte embargante o valor das custas processuais, devidamente atualizado, nos termos do art. 39, § único da LEF[1], bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do art. 85, §§ 8º, 2º, do CPC e do art. 90, ambos do NCPC.

Da jurisprudência:

DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O processo não pode gerar qualquer ônus para a parte que tem razão, impondo ao vencido o dever de pagar ao vencedor as despesas que antecipou e honorários advocatícios
. 2. À causa foi atribuído valor de R$ 195.527,30 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos), de modo que a fixação da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre esse montante mostrar-se-ia excessiva e inadequada ao entendimento deste Tribunal Regional, motivo pelo qual arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelação parcialmente provida. (TRF-3 – AC: 00007720220124036182-SP, Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy, Data de Julgamento: 24/01/2017, Primeira Turma, Publicação DJE em 09/02/2017) (grifos acrescidos)

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

P. R. I. e Cumpra-se.

Trata-se, portanto, de irresignação ou inconformismo do Requerente contra a sentença contra si.

O que o Requerente pretende, na realidade, é tentar rediscutir a matéria, circunstância processual somente admissível por meio de recurso próprio e adequado, como por exemplo, Recurso de Apelação.

Assim, por ser a Ação Rescisória uma ação autônoma de impugnação à decisão judicial, não pode esta ser utilizado como sucedâneo recursal.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO LABORAL APÓS APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE. A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese. Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal. (TJ/MT - N.U 1023046-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIO – INPC E IPCA – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDENTE. 1. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto. Impossibilidade de que a mesma funcione como sucedâneo recursal. 2. Ação improcedente. (TJ/MT - N.U 1009700-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na presente Ação Rescisória
e extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em importe de 10% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma,

Acompanho o voto da eminente desembargadora relatora, na íntegra, divergindo, no entanto, no tocante à afirmação de cabimento de recurso de apelação contra a decisão proferida no julgamento da ação rescisória, que, salvo melhor juízo, parece incorrer em erro material, daí não ser o caso, a meu ver, de divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022